Tribunal: TJDFT
Processo: 0726320-65.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0726320-65.2019.8.07.0016 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VERONICA MYSCHKA, INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO DECISÃO Verifica-se que esta Presidência indeferiu o processamento do apelo extremo interposto nos autos, tendo sido interposto agravo ao Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) pelo Distrito Federal contra a aludida decisão no ID 26344903. Conforme ID 29797868, a Corte Suprema procedeu à análise das questões dispostas no presente processo e entendeu pelo não cabimento de agravo ao Supremo Tribunal Federal, haja vista que a decisão agravada baseou-se exclusivamente na sistemática de repercussão geral (Tema n. 485/STF). Assim, em observância à decisão da Excelsa Corte e com fulcro no art. 1.030, §§ 1o e 2o, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo em recurso extraordinário de ID 26344903. Certifique-se o trânsito em jugado e proceda-se a baixa dos autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 13 de outubro de 2021. ARNALDO CORRÊA SILVA Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF